Tribunal: TJMT
Processo: 1009929-58.2017.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009929-58.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[B. L. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP - CNPJ: 19.007.016/0001-54 (APELADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), ENERGIZA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 20.080.465/0001-07 (APELANTE), CARLYLE POPP - CPF: 577.901.679-87 (ADVOGADO), JAMILE APARECIDA MACHNICKI - CPF: 009.870.259-96 (ADVOGADO), SILVIO CORREIA DIAS - CPF: 056.530.129-20 (ADVOGADO), ROBERLEI ALDO QUEIROZ - CPF: 904.462.249-87 (ADVOGADO), SUZANA MAIA GIRAO - CPF: 011.564.834-84 (ADVOGADO), BARBARA IZABELA MAROSO SILVA - CPF: 056.301.359-10 (ADVOGADO), YSABELLA DA ROCHA - CPF: 107.937.199-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

RECONVENÇÃO.

EXTINÇÃO.

NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Intimada regularmente a reconvinte para recolher as custas processuais, manteve-se inerte, impõe-se a extinção.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009929-58.2017.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: ENERGIZA TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - ME

APELADA : B. L. MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de apelação interposto por
ENERGIZA TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - ME,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Morais, em que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes. Determinou que a apelante restitua à apelada a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), acrescida de juros desde a época da citação e correção monetária desde a época do efetivo desembolso. Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas processuais e da verba honorária a favor do patrono da parte adversa, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

A apelante assevera, em síntese, que não foi apreciada a reconvenção por ela apresentada nos autos.

Argumenta que a não apreciação implica em cerceamento de defesa.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a inversão dos ônus sucumbenciais. (id. 124772707)

Apresentadas contrarrazões.

(id. 124772716)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a apelante a reforma da sentença, sob o argumento de que não foi apreciada a reconvenção apresentada juntamente com a contestação, e que tal fato implica em grave cerceamento de defesa.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifica-se que a apelante ao contestar a ação também apresentou reconvenção.

A Juíza intimou a reconvinte, ora apelante, para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. (id. 124772674)

Contudo, a apelante deixou transcorrer o prazo e não comprovou o recolhimento das custas processuais.

Na sequência, foi proferida a decisão:

“Ante a ausência do recolhimento das custas processuais atinentes a reconvenção apresentada pela requerida (Num. 16098595), deixo de conhecer o pedido reconvencional e determino o prosseguimento do feito.

Intime a autora para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 351, do CPC.”
(id. 124772678)

A apelada impugnou a contestação e pugnou pelo não conhecimento da reconvenção.

O processo teve o regular trâmite, sobrevindo a sentença, foi consignado:
“De proêmio consigno que, o não conhecimento da reconvenção já foi objeto de análise (Id. 16192925).”

Dessa forma, não merece reforma a sentença, uma vez que a apelante foi intimada para efetuar o recolhimento das custas processuais da reconvenção, porém deixou transcorrer
in albis,
de modo que impunha-se a extinção
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 331 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. RECONVENÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO RECONVINTE. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF quando não verificada discussão pelo Tribunal de origem a respeito de tese ventilada no recurso especial (de contrariedade ao art. 331 do CPC/1973), dada a ausência do indispensável prequestionamento.

2. Prevalece, nesta Casa, o entendimento de que o cancelamento da distribuição da reconvenção em decorrência do não recolhimento das custas independe de prévia intimação pessoal do reconvinte. Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.060.742/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 25/8/2017.)

“
APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ENCERRAMENTO DA FASE DE INSTRUÇÃO - MATÉRIA QUESTIONADA EM SEDE DE AGRAVO RETIDO - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA CONHECIMENTO DO RECURSO - INOBSERVÃNCIA DO DISPOSTO NO ART. 523, § 1º DO CPC/1973 - RECURSO NÃO CONHECIDO - RECONVENÇÃO - EXTINÇAÕ SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - BASE DE CÁLCULO - VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, § 2º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Não se conhece de agravo retido, se a parte não requer o seu conhecimento nas razões da apelação. Inteligência do art. 523, § 1º do CPC/1973.

- Não é nula a sentença que julga extinta a reconvenção, em razão da falta de pressuposto processual, sem prévia intimação pessoal da parte, por não se tratar de diligência exigida como condição para referida extinção.

- cabível a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da causa, se inexistente condenação e não for possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.323726-3/005, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2018, publicação da súmula em 08/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DO COMPRADOR PARA RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO E DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DUPLICIDADE DA COMPRA E VENDA DO MESMO IMÓVEL PARA PESSOAS DIFERENTES.
RECONVENÇÃO
DO VENDEDOR PARA DANOS MORAIS.
FALTA
DA ANTECIPAÇÃO DAS
CUSTAS

PROCESSUAIS.

Justifica-se a indenização dos danos materiais demonstrados, já que a boa-fé do adquirente está comprovada, como forma de devolver às partes a situação anterior à negociação.

O inadimplemento contratual é insuscetível de dano moral, salvo acréscimo de circunstâncias extraordinárias e graves que atinjam a pessoa além do inadimplemento, o que a parte deixou de se desincumbir. Demonstrada a inércia do reconvinte após a intimação para
pagamento
das
custas
da
reconvenção
, procede-se a sua
extinção
.”
(Apelação Cível, Nº 70069702546, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 31-08-2016)

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.
E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022